Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018619-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIO NORIMOTO UENO - CPF: 461.045.266-91 (APELADO), JOSE ORTIZ GONSALEZ - CPF: 237.128.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
de obrigação de fazer c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA
Elétrica
– FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS CONTIDOS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1018619-25.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais
”

(Proc. no 1018619-25.2018.8.11.0041), ajuizada por MÁRIO NORIMOTO UENO contra a apelante, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para “declarar a inexistência do débito de R$ 8.979,37” referente à recuperação de consumo da unidade consumidora do autor, bem como para condenar a Concessionária/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 37968817 - Pág. 5).

A ré/apelante alega que há comprovação suficiente da irregularidade no medidor externo da unidade consumidora do autor, e que os procedimentos adotados por ela estão de acordo com as normas da Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, não tratando-se, portanto, de simples provas unilaterais.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral (cf. ID 37968819 - Pág. 6).

Nas contrarrazões de ID 37968821, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor Mario
Norimoto Ueno
ajuizou a presente ação irresignado com a cobrança do débito de R$
8.979,37 referente a um suposto refaturamento de energia consumida e não faturada, discordando da apuração realizada pela Concessionária/ré e, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Na contestação, a ré ENERGISA insistiu em que
os procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, eis que obedecidas as disposições da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

De fato, ao caso aplicam-se os regramentos contidos na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, especialmente no comando legal insculpido no art. 129 da referida norma:

“Art. 129: (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
[...]” (
grifei
).

Nota-se do “Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)” (cf. ID 37968808 - Pág. 1/2) acostado pela Concessionária/ré, que o campo designado à assinatura do acompanhante (consumidor) encontra-se em branco, o que comprova que o autor não presenciou
in locu
a inspeção no medidor; além disso, não houve comprovação da entrega de uma cópia do documento ao autor, seja no ato da sua emissão (§2o), quanto por qualquer meio que permitisse a comprovação do recebimento no prazo de 15 (quinze) dias (§3o).

A inobservância destes requisitos viola o direito ao contraditório e a ampla defesa do consumidor, que após a ciência da inspeção realizada em seu medidor, poderia optar pela realização de perícia técnica no equipamento (§4o).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC). (Ap 85835/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017)”

Não custa lembrar que há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de faturas eventuais apuradas unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, mas, mesmo assim, indiferente aos pronunciamentos jurisdicionais, a CEMAT (e, agora, a ENERGISA) continuou ano após ano emitindo “faturas eventuais” com base em análises unilaterais, sem qualquer participação do consumidor, chegando regularmente ao poder judiciário inúmeras ações declaratórias/indenizatórias em decorrência dessas cobranças.

Sobre o tema, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou afirmando que “
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2a Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Confira-se outra recente precedente da Corte Superior:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (ST - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

No mesmo sentido, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1a Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula no 54/STJ), e também posterior à citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇAO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA – ALTERAÇÃO NO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR VIOLADO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DO CONSUMO IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS IRREGULARIDADES DO MEDIDOR INFLUIRAM NA MENSURAÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de estar, demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, por si só, não autoriza, automaticamente, que a concessionária de energia elétrica efetue cálculo de consumo de energia elétrica supostamente utilizada e não faturada. É preciso que esteja comprovado nos autos, também, que o dano apurado no medidor, de fato, influiu na medição de energia utilizada pela unidade consumidora, isto é, que após a substituição do medidor alterado por outro novo e aferido, houve aumento do consumo registrado, o que, inexoravelmente, comprova que a medição anterior estaria defasada, autorizando, portanto, o acerco do cálculo de consumo pretérito. Recurso desprovido. (TJ-MG, AC 10694100019678001. Relator Eduardo Andrade, 1o Câmara Cível. Julgamento: 03/03/2015, Publicação: 11/03/2015).

Mesmo não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e consequente recuperação de consumo é requisito essencial, afinal, o contraditório e ampla defesa é uma garantia fundamental e constitucional em qualquer processo/procedimento.

Portanto, a questão é que não basta somente apresentar relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza que a Concessionária de energia elétrica efetue unilateralmente o cálculo de consumo supostamente utilizado e não faturado.

Constatando-se a irregularidade, a ré Concessionária deve cobrar o consumidor a diferença ou a ausência de consumo, desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor.

Assim, não comprovado adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, sendo impositiva a manutenção da sentença que declarou indevido o lançamento/débito questionado nos autos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela ré/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020